Tribunal: TJSP
Processo: 1501453-18.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ROUBOS SIMPLES EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante e confissão judicial. Crimes consumados. Ausência de provas sobre a alegada semi-imputabilidade. Impossibilidade de reconhecimento do concurso formal impróprio, porque não demonstrados os desígnios autônomos. Condenação e pena mantidas. Apelos desprovidos.